Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-80.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contratos bancários. Cédula rural pignoratícia. Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à demonstração de existência do débito. Força executiva que, ainda que reconhecida, não impede o credor de ajuizar pedido monitório. Ausência de prejuízo ao devedor. Preliminar rejeitada.
LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS. Exigência de comissão de permanência inexistente na hipótese.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contratos bancários. Cédula rural pignoratícia. Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à demonstração de existência do débito. Força executiva que, ainda que reconhecida, não impede o credor de ajuizar pedido monitório. Ausência de prejuízo ao devedor. Preliminar rejeitada.
LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS. Exigência de comissão de permanência inexistente na hipótese. Encargos da anormalidade que, no caso, se restringem ao pleito de pagamento de correção monetária, juros de mora e multa. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.